Tribunal: TJSP
Processo: 1009793-24.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Ilegitimidade passiva da controladora – Atraso na entrega da obra – Ocorrência, mesmo aplicando a prorrogação e o prazo de tolerância – Atraso que autoriza indenizar o adquirente pela falta de fruição do bem – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000383215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009793-24.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
INPAR PROJETO 86 SPE LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA
S A, é apelado ELTON FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Voto 26300
Apelação no 1009793-24.2016.8.26.0506
Apelantes: Inpar Projeto SPE Ltda e Viver Incorporador e Construtora S.A.
Apelados: Barão de Tremembé Urbanização Ltda e outro
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Juiz: Francisco Câmara Marques Pereira
Compromisso de venda e compra de bem imóvel
Ilegitimidade passiva da controladora Atraso na
entrega da obra Ocorrência, mesmo aplicando a
prorrogação e o prazo de tolerância Atraso que
autoriza indenizar o adquirente pela falta de fruição
do bem Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização para
condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor indenização de 0,5%
do valor de mercado do imóvel, correspondente a R$ 627,50, devida
desde outubro de 2011 (após o término do prazo de tolerância) até a
efetiva entrega das chaves, reconhecida a sucumbência recíproca,
repartidas as custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação para ambos os
advogados.
Apelam as rés alegando que a empresa
Viver Incorporadora e Construtora S.A. não tem legitimidade para figurar
no pólo passivo da ação, porque não figurou no negócio jurídico. No
mérito, aduzem que não podem ser compelidas a indenizar o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
3
porque agiu no exercício regular de direito ao prorrogar a data da
entrega da unidade. O mercado imobiliário está em constante
desaceleração, não sendo possível ao autor locar imediatamente o
imóvel.
Recurso respondido
É o relatório.
2. A ré Viver Incorporadora e Construtora
S.A. tem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação,
notadamente por pertencer ao mesmo grupo econômico e também por
gerir o empreendimento adquirido pelo autor.
A empresa Inpar Projeto 44 SPE Ltda trata-
se de Sociedade de Propósito Específico constituída para a construção
do empreendimento imobiliário adquirido pelo autor, conforme admitem
as rés e comprova o documento de fl. 166.
A característica principal das sociedades
de propósito específico é a efetivação de um objeto social determinado,
com o intuito de ilidir riscos, potencializar a atividade da empresa e
auferir benefícios fiscais.
A sua autonomia patrimonial e jurídica tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
4
suporte no conceito de patrimônio separado em razão do interesse
jurídico diferenciado
, para satisfação do interesse desta própria
sociedade. Esta sociedade manteria interesses próprios e inconfundíveis, totalmente distintos dos sócios
individualmente, base da própria idéia construída para a teoria da
personalidade ficta ou jurídica.
Mas o seu próprio modelo e finalidade
tornam difícil a distinção entre os interesses desta específica sociedade
e os da controladora, não sendo raro poder-se afirmar que a Sociedade
de Propósito Específico, embora possa cumprir principalmente nestes
tempos modernos
a necessidade de segregação de alguns
empreendimentos como se fossem patrimônios específicos, em face da
própria complexidade que congregam, não cumpre um objeto social
próprio, não se destina a desenvolver uma vida social, tratando-se de
mero instrumento de sua controladora.
E esta autonomia patrimonial e jurídica,
que até mesmo pode ser vista com certa relatividade, não deve servir a
dificultar o cumprimento das obrigações em relação a terceiros que
realizaram negócios jurídicos com a sociedade criada, em especial se
esta sociedade tem objeto determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Não discrepa a doutrina mais autorizada
em admitir a responsabilidade do grupo controlador que institui a SPE,
em caso de insolvência ou inadimplência, na medida em que foi criada
para prestar um serviço à sua controladora, para cumprir uma simples
etapa de um projeto, ou até mesmo para desenvolver um projeto da
controladora, mas que já nascem marcadas para morrer, ou seja sem
vida própria e independente.1
Não se pode esquecer que o conceito de
personalidade jurídica, baseada na organização para criação de um
centro autônomo de decisões, somente deve ser prestigiado com rigor
em especial para segregar patrimônios
quando esta estrutura
represente um verdadeiro centro de imputação de direitos e deveres
titular de um interesse individual
, como decorrência desta
organização.
Não se dá o mesmo em situações de
inadimplência da controlada, pois a permissão legal para constituição de
uma sociedade específica para um projeto nunca pretendeu blindar, ou
limitar a responsabilidade dos controladores e idealizadores do projeto
negociado a terceiros.
Segue-se, assim, o pensamento dominante
na maior parte das economias ocidentais, na qual respeitar ou não a
1 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 6a Ed., Renovar, São Paulo, 2001, p. 493 e 495)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
6
separação patrimonial depende da análise da situação concreta e da
verificação do objetivo do legislador ao impor uma determinada
disciplina. (conferir “in fine” w. Müller-Freinfels, “Zue Lehre”, p. 536,
“apud” O Novo Direito Societário, Calixto Salomão Filho, Malheiros
Editores Ltda, p. 85 e 86)
O conceito técnico da personalidade
jurídica perde importância, ganhando maior preocupação a distinção dos
casos segundo o método e as consequências jurídicas dele
provenientes (O Novo Direito Societário, Calixto Salomão Filho,
Malheiros Editores Ltda, p. 87)
Em outras palavras, este outro centro de
imputação de deveres e direitos não deve servir para encobrir a atuação
de seus sócios, que abusam dessa personalidade jurídica, utilizando-a
como instrumento à consecução de seus interesses, procurando furtar-
se da responsabilidade perante terceiros, cuja consequência deve ser a
desconsideração da personalidade jurídica (CC 50).
Nesse contexto, legítima, a princípio, a
inserção da sócia controladora da SPE no polo passivo da lide na qual
se discute a inadimplência desta em empreendimento idealizado pelas
sócias.
Neste sentido a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
7
Tribunal:
“As pessoas jurídicas mencionadas pela ré
apelante devem permanecer no polo passivo
porque controlam e integram o mesmo Grupo
Econômico,
respondendo
solidária
e
subsidiariamente por eventual incapacidade
financeira da Klabin Segal SPE criada para a
incorporação e construção do imóvel vendido ao
autor”.(4a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Maia da Cunha. Apelação
0204739-43.2011.8.26.0100, j. em 17 de janeiro
de 2013)
A regra da responsabilidade solidária é
aplicável quando houver pluralidade de coparticipantes (artigo 7o,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).
Nos termos do artigo 7o do Código de
Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo.
3. Busca o autor, na qualidade de
adquirente de bem imóvel, indenização por lucros cessantes
decorrentes do atraso na entrega da obra.
Segundo consta, o contrato foi firmado em
16.09.2010 e a entrega da unidade deveria ocorrer até abril de 2013,
mais 180 dias do prazo de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
8
Até
o
ajuizamento
da
ação,
em
17.03.2016, o imóvel não tinha sido entregue, informando as rés que o
habite-se foi concedido somente em 21.03.2016.
As alegações de crise comercial e
financeira do país não podem ser consideradas para permitir atraso
ainda maior, porque o risco da atividade deve ser suportado pelo
empreendedor, que faz livremente suas escolhas e não pode
simplesmente transferi-lo, aos interessados na aquisição das unidades,
pois é próprio da atividade escolhida.
Em razão do atraso, as rés devem pagar
lucros cessantes aos autores, no percentual de 0,5% sobre o valor do
contrato, conforme vem reconhecendo a jurisprudência.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
INCAPAZ
DE
ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO
DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte
Superior já firmou entendimento de que, descumprido
o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a
condenação
por
lucros
cessantes,
havendo
presunção de prejuízo do promitente-comprador. 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag
1319473/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 25.6.2013).
O promitente comprador, em caso de atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-24.2016.8.26.0506 -Voto no
9
entrega do imóvel adquirido pode pleitear, por isso,
além da multa moratória expressamente estabelecida
no contrato, também o cumprimento, mesmo que
tardio da obrigação e ainda a indenização
correspondente aos lucros cessantes pela não
fruição do imóvel durante o período da mora da
promitente vendedora. Recurso Especial a que se
nega provimento. (REsp 1355554/RJ, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, j. 6.12.2012)
O aluguel fixado, na razão de 1% do valor do imóvel,
mostra-se elevado e destoa do percentual que vem
sendo aplicado por esta C. Câmara, em feitos
análogos, que acena com percentual médio oscilando
entre 0,4 e 0,5%, dependendo das características do
imóvel que, na maior parte das vezes, cuida de
unidade residencial que não foge ao padrão médio”.
(TJSP, Apelação n° 994.03.105366-0, rel. Des.
Grava Brazil, j. 18.5.2010)
Assim, a hipótese é de manutenção da
sentença.
4. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro em mais 5% (total 15%) do valor da
condenação, os honorários advocatícios devidos pelas rés ao patrono
do autor (CPC 85, § 1o e 11o).
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR